Tribunal: TJBA
Processo: 8004076-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004076-63.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAIANE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA EMBUTIDO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daiane Batista dos Santos contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus – Bahia, que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face do Banco Votorantim S/A. A autora alegou abusividade dos encargos financeiros em contrato de crédito bancário para aquisição de veículo, requerendo: (i) substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo SAC ou Método de Gauss; (ii) limitação dos juros remuneratórios à taxa SELIC ou 1% ao mês; (iii) afastamento da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; (iv) devolução de tarifas bancárias e seguro prestamista, sob alegação de venda casada. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos pactuados, julgando improcedente a ação. Em apelação, a autora reiterou os argumentos iniciais e pleiteou prova pericial contábil para demonstrar a abusividade das cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se a inclusão do seguro prestamista no contrato configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ. Os juros remuneratórios podem ser pactuados livremente pelas instituições financeiras, desde que não excedam significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (STJ, REsp 1.061.530/RS). No caso, a taxa contratada (26,70% ao ano) supera a taxa média divulgada pelo Banco Central (22,01% ao ano), caracterizando onerosidade excessiva. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ nos REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC. No contrato em análise, há previsão expressa de capitalização, afastando alegação de ilegalidade. A cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação do Bem está em conformidade com a regulamentação do Banco Central e a jurisprudência do STJ (Tema 958, REsp 1.578.553/SP). O seguro prestamista foi embutido no financiamento sem comprovação de que a consumidora teve a opção de recusá-lo, configurando venda casada, prática vedada pelo CDC (art. 39, I). Assim, cabe a restituição simples dos valores pagos. A substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo SAC ou Método de Gauss não é cabível, pois a Tabela Price não é ilegal, conforme pacificado pelo STJ (REsp 1.070.297/PR). Diante da parcial procedência do recurso, os honorários advocatícios foram readequados, fixando-se em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Os juros remuneratórios contratados não podem exceder significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, sob pena de revisão para adequação ao percentual médio vigente à época da contratação. A inclusão compulsória de seguro prestamista no contrato de financiamento configura venda casada, sendo cabível a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 39, I, e 51, §1º; CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.070.297/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004076-63.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante DAIANE BATISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .